Tribunal: TJES
Processo: 5040644-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040644-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO BARBOZA BRITO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. MÚLTIPLAS ALTERAÇÕES UNILATERAIS NO ITINERÁRIO. OVERBOOKING. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO CONSIDERÁVEL. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVELIA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A controvérsia versa sobre transporte aéreo. Afirmam os autores que adquiriram passagens para si e para sua filha, com ida de Vitória/ES para Gramado/RS. Alegam que, após diversas alterações unilaterais no itinerário, inclusive em decorrência de overbooking, conseguiram voo apenas no dia posterior ao previsto, e tiveram de arcar com custos de acomodação em Confins/MG, tendo em vista que o hotel disponibilizado pela ré encontrava-se muito afastado ao aeroporto. Requerem, nestes termos, indenização por danos morais e materiais.

2.
O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual os autores interpuseram recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a requerida pleiteia pela manutenção da sentença.

3.
A sentença exige reforma. É incontroverso, inclusive em decorrência da revelia, que os autores viram o cronograma de seu voo completamente alterado, por razões ditas operacionais (id. 15939082). Não bastasse, as alterações estão bem comprovadas nos documentos de id. 15939083 a 15940185.

4.
Contudo, problemas operacionais não excluem a responsabilidade da transportadora, pois trata-se de fortuito interno, que integra o risco da atividade explorada. Assim, o atraso/cancelamento de voo sob tal justificativa caracteriza a falha na prestação do serviço ofertado pela ré.

5.
Os danos patrimoniais estão adequadamente comprovados, e relacionam-se à necessidade de reserva de acomodação mais próxima ao aeroporto, com finalidade de mitigar os transtornos a que os autores foram expostos, eis que não tiveram assistência material suficiente em cidade de conexão (id. 15940191). Outrossim, houve a perda de uma diária em hotel na cidade de destino (id. 15940192) e do transporte previamente contratado, entre o aeroporto e Gramado (id. 15940193). Todos estes gastos decorrem exclusivamente das alterações no itinerário promovidas exclusivamente pela ré e, por isso, devem ser ressarcidos.

6.
Quanto aos danos morais, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Todavia, no presente caso, o atraso de mais de um dia em relação ao inicialmente previsto para chegada ao destino final gerou abalo e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente porque,
in casu
, houve assistência material inadequada. Ademais, tratando-se de viagem com finalidade de lazer, com duração de poucos dias, tal atraso é apto a alterar a programação dos passageiros, gerando frustração e transtornos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos. Por tais singelas razões, há a configuração do dano extrapatrimonial.

7.
No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada recorrente mostra-se condizente com situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade..

8.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor e de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.279,39 (dois mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos). Correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil) a partir do desembolso quanto aos danos materiais, e do presente arbitramento para os danos morais. Juros de mora calculados desde a citação, pela TAXA SELIC menos o IPCA, nos exatos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

9.
Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)